Tribunal: TJBA
Processo: 8017354-95.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017354-95.2022.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NOELTON ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EVERTON ARAUJO BOMFIM DE JESUS, AMANDA CRISTINA PEREIRA DE ARAUJO NOGUEIRA

APELADO: JSL ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS FEDELI

MK1/MKEP

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação cível.

2. Parte embargada intimada para apresentar contrarrazões, com prazo transcorrido sem manifestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão embargada apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Os embargos de declaração têm como finalidade integrar ou esclarecer decisão judicial, suprindo eventuais vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. A contradição relevante é a interna à decisão judicial, e não a divergência com argumentos das partes ou com jurisprudência.

3. A omissão refere-se à ausência de manifestação sobre ponto relevante ao julgamento; a obscuridade, à falta de clareza na fundamentação; o erro material, a equívocos objetivos sem conteúdo decisório.

4. Os embargos não indicaram qualquer desses vícios, visando, na realidade, rediscutir o mérito da decisão já apreciada.

5. Não é admissível a inovação da lide ou reexame da matéria já decidida por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017354-95.2022.8.05.0039
, em que figuram como embargante NOELTON ALVES DOS SANTOS e como embargada JSL ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .